Tribunal: TJBA
Processo: 8001373-12.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001373-12.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZA MARTINS DE SOUZA

Advogado(s)
:
TULIO FERREIRA ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO HONORATO DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidor municipal. Professor. Repasse de 60% do crédito oriundo do FUNDEF. Rateio. Impossibilidade. Caráter extraordinário da verba. Desvinculação da obrigatoriedade de aplicação no pagamento de profissionais do magistério. Ausência de lei municipal específica. Precedentes do STF e desta Corte de Justiça.

A questão em discussão consiste em saber se o município tem obrigação de destinar 60% dos recursos recebidos em decorrência de precatório relativo a diferenças do FUNDEF para rateio ou abono aos profissionais do magistério.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, fixou entendimento de que não se aplica a subvinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007 (destinação de 60% dos recursos aos profissionais do magistério) aos valores recebidos a título de complementação do FUNDEF decorrentes de decisão judicial. O caráter extraordinário da verba oriunda de precatórios justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do percentual de 60% para pagamento dos professores resultaria em aumento salarial pontual e insustentável, pressionando o orçamento municipal nos períodos subsequentes. Não há previsão legal que permita o rateio automático de recursos do FUNDEF entre profissionais do magistério, sendo necessária lei municipal específica para autorizar tal destinação.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001373-12.2019.8.05.0110; Recorrente: LUIZA MARTINS DE SOUZA Recorrido MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .